Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva. Omissão. Coisa Julgada. Limitação Temporal. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada limitação temporal da coisa julgada formada em ação individual anterior e a suposta inexistência de coisa julgada material apta a impedir o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer a tríplice identidade entre a ação individual e a execução fundada em título coletivo, ambas baseadas no alegado descumprimento da Lei Distrital n. 5.226/2013 e no pedido de implementação da última parcela da GIURB e pagamento das diferenças salariais correspondentes.
5. A decisão transitada em julgado na ação individual, que rejeitou a pretensão da autora, impede a rediscussão da mesma controvérsia por meio da execução de sentença coletiva posteriormente formada, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e a alegação de omissão traduz mero inconformismo da parte, especialmente quando reconhecida a incidência da coisa julgada decorrente de ação individual anteriormente transitada em julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 1.022 e 1.025; Lei Distrital n. 5.226/2013.